Tribunal: TJES
Processo: 5001881-03.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001881-03.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DEUZENIR DANIEL BARCELLOS

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001881-03.2021.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DEUZENIR DANIEL BARCELLOS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES – DR. LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios, condenando ao pagamento de danos materiais e morais em razão de danos a eletrodomésticos decorrentes de oscilação na rede elétrica, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes o dano e o nexo de causalidade aptos a ensejar a responsabilidade civil da concessionária pelo alegado defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.
4. Os laudos técnicos e orçamentos apresentados com a exordial, de assistências técnicas autorizadas dos aparelhos danificados, indicam os danos nos eletrodomésticos e o valor para seu reparo, apontando como causa possível instabilidade na rede elétrica, demonstrando o nexo de causalidade.
5. A própria concessionária admitiu a ocorrência de problemas na rede elétrica na data dos fatos, com realização de reparos na unidade consumidora após medição da tensão da rede.
6. Documentos unilaterais produzidos pela concessionária, por si sós, não são suficientes para afastar a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 408 do CPC.
7. A inversão do ônus da prova foi oportuna e corretamente aplicada na origem, não tendo a concessionária se desincumbido de demonstrar causa excludente de responsabilidade.
8. As normas administrativas da ANEEL não afastam o dever de indenizar nem alteram a disciplina probatória prevista no CPC e no CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 2. A oscilação na rede elétrica que causa danos a eletrodomésticos enseja indenização por danos materiais e morais, quando não demonstrada causa excludente de responsabilidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, 14 e 22; CPC, arts. 408 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 024180227233, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 10.09.2019, publ. 20.09.2019; TJES, Apelação nº 024160246781, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 17.07.2018, publ. 27.07.2018; TJES, Apelação nº 00215979520208080011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 24.10.2024; TJES, Apelação nº 00032729620218080024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001881-03.2021.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DEUZENIR DANIEL BARCELLOS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES – DR. LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a concessionária requerida ao pagamento de R$ 1.660,00 (um mil seiscentos e sessenta reais) a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. Houve, ainda, a condenação nas verbas sucumbenciais, com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 18482642), que:
(i)
a parte autora não logrou comprovar o nexo de causalidade entre os serviços da apelante e os danos nos aparelhos;
(ii)
os laudos apresentados são unilaterais e genéricos; e que
(iii)
não há prova do efetivo prejuízo. Assim, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 18482649).

Pois bem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela concessionária.

A lide versa sobre a responsabilidade civil de concessionária de energia elétrica por danos causados a eletrodomésticos (geladeira e freezer) em decorrência de oscilação na rede de distribuição. Neste ínterim, as concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como do art. 14, §1º do CDC. Ademais, o art. 22 do CDC impõe que os serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua, o que não ocorreu no caso em análise, caracterizando a falha na prestação do serviço.

Em que pese as alegações recursais, verifica-se que as provas dos autos apontam para a ocorrência dos danos e para o nexo de causalidade entre estes e a falha na prestação dos serviços pela EDP.

Os laudos e orçamentos emitidos pela FRIOGUIDA e REFRIGERAÇÃO FERREIRA, na qualidade de assistências técnicas autorizadas, acostados em ID 18481611 pela ora autora, apontam que os danos causados no compressor do freezer CONSUL e no motor ventilador do refrigerador CONTINENTAL decorreram de possível instabilidade e curto na rede elétrica.

Tal documentação indica com exatidão os valores pleiteados na exordial, correspondente à perda patrimonial no valor histórico de R$ 1.660,00 (um mil seiscentos e sessenta reais). Neste ínterim, registre-se que o prejuízo patrimonial consuma-se com a avaria do bem, para o que é irrelevante se a consumidora direta já levou os bens ao reparo e desembolsou as respectivas quantias.

Em avanço, os documentos unilaterais acostados em sede de contestação para suposta demonstração de ausência de falha na prestação do serviço (telas do Sistema de Consulta e Relatório de Interrupções – CRI e Consulta e Relatório de Ocorrência – CRO, ID 18481633) apenas se presumem verdadeiros contra o próprio signatário, a teor do art. 408 do CPC.

Sobre a matéria, já decidiu este E. Tribunal de Justiça que, “
a despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial
” (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10.09.2019, Data da Publicação no Diário: 20.09.2019).

A corroborar tal conclusão, exsurge o fato admitido na própria contestação, eis que a parte ré foi acionada para promover reparos na localidade da unidade consumidora da autora em razão de “energia fraca” no dia 18/12/2018, data do evento narrado na inicial, tendo ainda retornado ao local no dia 20/12/2018, promovendo reparo após a medição do nível de tensão no ponto de entrega de energia.

Ademais, este E. Tribunal de Justiça, em julgamento de caso semelhante envolvendo a apelante, confirmou o direito à indenização diante da ausência de indícios de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior (TJES, Classe: Apelação, 024160246781, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 27/07/2018).

Em avanço, verifica-se que o magistrado de origem saneou o feito e aplicou a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º do CDC (ID 18482608), bem como deferiu a prova pleiteada pela EDP (ID 18482613), a qual foi devidamente produzida em audiência (ID 18482638), sem, contudo, lograr êxito em afastar o nexo causal entre os danos reportados e o serviço defeituoso.

A corroborar o exposto:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS POR OSCILAÇÃO E DESCARGA ELÉTRICA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de oscilação e descarga elétrica que resultaram na queima de eletrodomésticos dos autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos de responsabilidade da apelante pelo evento danoso que resultou na queima dos eletrodomésticos dos autores; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais é devida e se o valor fixado está adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da apelante é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), sendo exigida apenas a comprovação do dano e do nexo causal, sem necessidade de demonstração de culpa.
As provas produzidas, como depoimentos de testemunhas e notícias jornalísticas, corroboram a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, comprovando a ocorrência de oscilações que afetaram os aparelhos eletrodomésticos dos autores. A inversão do ônus da prova, determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC, foi corretamente aplicada, cabendo à concessionária demonstrar a inexistência de falha no serviço, ônus do qual não se desincumbiu
. A condenação por danos morais é cabível em razão da falha na prestação de serviço essencial, o que gera abalo psicológico presumido, caracterizando violação extrapatrimonial. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00, é proporcional e razoável, atendendo aos critérios de reparação justa sem causar enriquecimento sem causa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade do fornecedor de serviços públicos essenciais é objetiva, devendo ser comprovados apenas o dano e o nexo causal. A falha na prestação de serviço essencial que causa danos a bens de consumo e abalo psicológico aos consumidores gera direito à reparação por danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts . 2º, 3º, 6º, VIII, 14; CPC, art. 408; CPC, art. 85, § 11. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00215979520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 24/10/2024)

Portanto, apesar do esforço recursal, não há lastro jurídico para afastar os danos, seu valor e o nexo causal.

Quanto à tese de inobservância do procedimento de apuração de danos previsto nos artigos 205 e 206 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária. Isso porque, à luz de tudo que já foi exposto, a apuração realizada pela concessionária não tem o condão de afastar o direito do consumidor à devida prestação da tutela jurisdicional. As disposições de resolução da ANEEL não têm o condão de se sobrepor à Lei Civil quanto ao dever reparatório, tampouco são aptas de modificar a distribuição do ónus da prova segundo o CPC e o CDC.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO À SELIC E IPCA-E. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por Andre Nascimento Honorato, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de
danos materiais e morais decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica
. A sentença fixou indenização a título de danos morais, além de ressarcimentos por danos materiais, e condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a concessionária de energia deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais decorrentes da oscilação no fornecimento de energia elétrica; (ii) definir os critérios aplicáveis para a incidência de juros e correção monetária sobre os valores indenizatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF/88 e artigo 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou força maior. Constatado o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos nos eletrodomésticos do autor, conforme laudo técnico juntado aos autos, cabia à concessionária a prova de inexistência do defeito ou de causa excludente de responsabilidade, ónus do qual não se desincumbiu. A falha no fornecimento de energia caracteriza prestação de serviço inadequada e enseja reparação, conforme artigo 22 do CDC.
As disposições normativas da ANEEL não afastam o direito do consumidor à tutela jurisdicional nem alteram a distribuição do ónus probatório.
O dano moral resta configurado diante dos transtornos suportados pelo consumidor, que ficou sem aparelhos eletrodomésticos essenciais (ar-condicionado, geladeira e lavadora de roupas) e teve seu tempo indevidamente despendido para resolver o problema, em afronta à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado, considerando o caráter compensatório e punitivo da indenização, bem como o porte econômico da concessionária e a vedação ao enriquecimento sem causa. Adequa-se a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e de juros de mora pela SELIC, vedada a cumulação para evitar bis in idem, em conformidade com a jurisprudência do STJ . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido apenas para determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e de juros de mora pela SELIC, vedada a cumulação. Tese de julgamento: A responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e artigo 37, §6º, da CF/88, respondendo pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço, salvo excludentes de responsabilidade.
A oscilação no fornecimento de energia elétrica que causa danos aos bens do consumidor enseja reparação por danos materiais e morais, especialmente quando não afastada pela concessionária a relação de causalidade
. A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E e os juros de mora pela SELIC, vedada a cumulação para evitar bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, caput e § 3º; 22, caput e parágrafo único; Resolução ANEEL 414/2010, arts . 205 e 206. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 354991/RJ, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/09/2013. STJ, AgRg no AREsp 479632/MS, Min . Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014. STJ, REsp 2.017.194/SP, Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022. TJES, Apelação 0022203-26.2016.8 .08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 25/06/2019 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00032729620218080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, 20/02/2025)

Conclusão de todo o exposto é o evidente acerto da sentença naquilo em que atacada nesta via recursal.

Por isso,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária em 2% sobre a condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)